Tribunal: TJBA
Processo: 8001984-41.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001984-41.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Eduardo Batista da Silva Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. EMPREGO DE FACA PARA INTIMIDAR E REDUZIR A RESISTÊNCIA DAS OFENDIDAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA TERCEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Pretensão de desclassificação da conduta para furto qualificado, sob o argumento de ausência de comprovação da grave ameaça. 3. Pedido subsidiário de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. Conjunto probatório firme e convergente, evidenciando o uso de faca pelo apelante para intimidar as vítimas e assegurar a subtração dos celulares. 5. Grave ameaça devidamente configurada, sendo suficiente a simulação ou exibição da arma branca para caracterizar a elementar típica, prescindível a realização de perícia. 6. Dosimetria fixada de forma correta e proporcional, com pena-base no mínimo legal e majoração adequada em razão do emprego de arma branca. 7. Inviável o direito de recorrer em liberdade, diante da existência de outras ações penais em curso contra o réu, denotando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a condenação, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001984-41.2025.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Apelante, EDUARDO BATISTA DA SILVA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .